Tribunal: TJDFT
Processo: 0016323-72.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO COM OPÇÃO DE COMPRA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. OMISSÕES E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. PEDIDOS FORMULADOS POSTERIORMENTE DISSOCIADOS DO JULGADO. NÃO CABIMENTO. EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, quais sejam: para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado. Não obstante a isso, não se vislumbra o cabimento da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC.
4. Após o exaurimento da prestação jurisdicional na instância revisora, é descabida a formulação de pedidos dissociados do que foi discutido na causa, sob pena de malferirem os princípios da congruência e de supressão de instância.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido. Pedidos formulados após o exaurimento da tutela jurisdicional, não conhecidos.